Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714281-88.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0714281-88.2023.8.07.0018 APELANTE: R. A. SIMAO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APELADO: APURA COMERCIO DE SOFTWARES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o documento ID 59466403, juntado pela parte adversa. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora